Tribunal: TJMT
Processo: 1017029-63.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017029-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 478.278.188-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGUES DE SOUSA NETO - CPF: 075.497.071-03 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FILIPE LIMA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), GEDIANO APARECIDO DA SILVA (VÍTIMA), GEDIANO APARECIDO DA SILVA - CPF: 069.540.991-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRECIADO E, POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO
WRIT
, INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – AVENTADA COAÇÃO ILEGAL DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – PLEITEADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – INVIÁVEL A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR QUANDO NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA DO PACIENTE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO COMPROVA A EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE TAMPOUCO A INSUFICIÊNCIA DOS CUIDADOS PRESTADOS PELA UNIDADE PRISIONAL – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento
domiciliar
para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por
prisão

domiciliar
, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Precedentes.

2.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017029-63.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE: Dr. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE:

LEONARDO DE JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada,
trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d.
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
não analisar o pleito pela concessão de prisão domiciliar ao paciente
, nos autos da Ação Penal n. 1002874- 17.2023.8.11.0045, em que o beneficiário deste
writ
é réu pela suposta prática dos delitos de
homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração de organização criminosa
.

Conforme exposto pelo d. causídico, o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos delitos supramencionados, tendo sido submetido a uma cirurgia de urgência — herniorrafia inguinal — em 20/07/2023. Por essa razão, formulou-se ao d. juízo
a quo
pedido de
concessão de prisão domiciliar pelo período de 90 (noventa) dias
, a fim de que o paciente pudesse se recuperar do procedimento cirúrgico, ao argumento de que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido não possuiria estrutura para sua convalescença; todavia, até a data da impetração o pleito ainda não havia sido apreciado pelo d. juízo
a quo
, tendo o impetrante carreado aos autos tão somente a manifestação do
parquet
em sentido contrário ao da pretensão defensiva, a resultar em constrangimento ilegal vivenciado pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula o impetrante a
concessão liminar da ordem
, a fim de que o paciente seja
incontinenti
submetido à
prisão domiciliar pelo interregno de 90 (noventa) dias
.
No mérito
, vindica-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 176305166 ao ID 176305169.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Plantonista, Des. Pedro Sakamoto, vislumbrando não se tratar de hipótese sujeita à análise naquela excepcionalidade, deixou de se pronunciar sobre o pedido liminar (ID 176352690).

Redistribuído o feito inicialmente por sorteio ao Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, foram-me então encaminhados em razão de prevenção (ID 176550211).

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 176649198) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 177732168.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 180000159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que, em conjunto com demais investigados, o paciente
LEONARDO DE JESUS
teve sua
prisão preventiva
decretada em
24/10/2022
, com vistas à garantia da ordem pública, após ter sido
indiciado

pela autoridade policial como incurso na prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, III e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal.

No dia
07/12/2022
, o
parquet
denunciou
o paciente e demais corréus, imputando-lhes a prática dos crimes descritos no
art. 121, § 2º, I, III (por duas vezes) e IV; no art. 211; e no art. 288, parágrafo único, na forma do artigo 29 e 69, todos do Código Penal
, tendo sido a denúncia
recebida
na mesma data.

Por oportuno, consigno que, na exordial acusatória se expôs que, no dia 25/01/2022, no período noturno, em região da mata situada nas margens do Rio Piranhas, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, o paciente e os codenunciados
Pedro Rodrigues de Sousa Neto, José Marcos Oliveira da Silva, Thiago Filipe Lima Costa
, atuando em concurso de pessoas, bem como munidos de
animus necandi
,
ceifaram a vida de
Gediano Aparecido da Silva
, por
motivo torpe
consistente em disputa envolvendo o tráfico de drogas; com
emprego de tortura
, por meio de lentas sessões de ferimentos, provocados com golpes de faca e facão; e mediante re
curso que dificultou a defesa da vítima
, que foi mantida amarrada e ajoelhada durante a empreitada delitiva, tendo o
parquet
consignado, ademais, ter sido
LEONARDO
o mandante do delito.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados
ocultaram parte do cadáver da vítima
nas águas do Rio Piranhas, tendo o i. órgão ministerial consignado ainda que os denunciados haviam
se associado, de forma armada, com o fito específico de cometer crimes
, ao menos desde o ano de 2021, sendo todos eles pertencentes à organização criminosa Comando Vermelho, com
LEONARDO
desempenhando função de liderança no âmbito da referida facção.

Em
28/03/2023
, deu-se cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e, em
08/04/2023
, realizou-se sua citação pessoal, tendo sido apresentada, em
03/05/2023
, resposta à acusação por parte da defesa constituída.

Ao longo do regular trâmite processual, em
21/07/2023
, a i. Defesa
requereu a concessão da prisão domiciliar
, tendo o
parquet
se manifestado, no dia seguinte, em sentido contrário ao pleito. Consoante informado pela d. autoridade acoimada coatora, em
04/08/2023
prolatou-se
sentença de pronúncia
, determinando-se a submissão do paciente ao crivo do eg. Tribunal do Júri, como incurso nos delitos tipificados pelo
art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 211; e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal
e, na mesma oportunidade,
foi indeferido o pedido de recolhimento cautelar em domicílio.

Consoante fundamentado pelo d. magistrado singular, “
[...] não restou devidamente demonstrada a adequação e a necessidade de tal medida, baseada em fatos concretos. Ademais, a Defesa não comprovou a incapacidade da unidade prisional em que o acusado se encontra recluso de suprir as suas necessidades médicas ou de tratamento
” (Decisão de ID 125194296 — Ação Penal n. 1002874-17.2023.8.11.0045).

Nesse contexto, vindica o d. causídico a
concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente
, argumentando ter
LEONARDO
sido submetido a cirurgia de urgência em
20/07/2023
, identificada como
herniorrafia inguinal
, sendo-lhe de direito a concessão de prisão domiciliar pelo período de 90 (noventa dias), a fim de que possa se recuperar adequadamente do procedimento, por não possuir o estabelecimento prisional estrutura suficiente à sua convalescença.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que “[...]
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que [...] necessite de acompanhamento médico
” (RHC n. 178.684/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023). — Destaquei.

A orientação jurisprudencial firmou-se, portanto, no sentido de que não basta a comprovação de enfermidade para a concessão do benefício de prisão domiciliar, mas, sobretudo, da
saúde extremamente debilitada
e, concomitantemente, da
incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento e os cuidados médicos adequados
(
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019), a fim de que possa ser reconhecida a hipótese de aplicabilidade do
art. 318, II, do Código de Processo Penal
.

A análise dos documentos carreados aos autos
não permite
, todavia, o alcance da conclusão de
imprescindibilidade
da concessão da prisão domiciliar com vistas ao resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, uma vez que a documentação que acompanha a exordial tão somente dá conta de que
LEONARDO
foi submetido à referida cirurgia em 20/07/2023 (ID 176305166), não se tratando, à toda evidência, de procedimento complexo a demandar cuidados extraordinários, que não possam ser administrados pelo Sistema de Saúde Penitenciário, uma vez que, ao que tudo indica, é apenas necessário o repouso do paciente.

Nesse desiderato, estou convencido de que
a prova pré-constituída é insuficiente à comprovação das alegações deduzidas no remédio heroico.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço do d. causídico em sentido contrário,
não há evidência concreta de que o paciente esteja extremamente debilitado em razão da cirurgia realizada
, tampouco que
a unidade prisional não lhe ofereça o adequado tratamento médico à sua convalescença
, razão pela qual, a meu ver,
inexiste razão à concessão do beneplácito vindicado
.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte estadual. Veja-se:

“In casu,
embora o impetrante tenha juntado aos autos laudos médicos comprovando a necessidade de realização de
cirurgia
e a necessidade de cuidados pós cirúrgicos, não está comprovada a impossibilidade de que esses cuidados sejam feitos intramuros, ou seja, na unidade em que o reeducando cumpre a pena imposta
”.

(N.U 1004169-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
LEONARDO DE JESUS
, de sorte a manter seu encarceramento preventivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023